Tribunal: STF
Processo: RE 1571670
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 72, fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRECATÓRIO. AGRAVO PENDENTE DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPROVIMENTO 



    1. Trata-se de cumprimento de sentença em que, após o deferimento de habilitação de herdeiros, foi indeferido o pleito da União de bloqueio dos valores até o julgamento do Agravo pendente, e, por conseguinte, determinado o envio de ofício à instituição financeira para liberação dos valores do precatório depositado em favor dos sucessores habilitados. 



    2. Cinge-se a controvérsia, assim, em verificar a possibilidade de liberação dos valores do precatório aos herdeiros habilitados, ante a pendência de julgamento de agravo de instrumento no qual controverte o Ente Público acerca da prescrição para habilitação. 



    3. Analisando os autos do agravo de instrumento pendente, de nº 0802681-25.2023.4.05.0000, verifica-se que a ele não foi atribuído efeito suspensivo, além de ter sido negado provimento ao recurso, em decisão superveniente ao trâmite do presente Agravo. Deste modo, não resta óbice à liberação dos valores. 



    4. Ressalte-se que não há que se falar em ofensa à sistemática de precatórios, uma vez que o processo executivo já se encontra extinto, tendo havido, inclusive, a expedição do requisitório e o respectivo depósito dos valores. 5. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 138).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 169), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega violação aos art. 100, caput, §§ 1º e 5º, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de expedição de requisitório antes do efetivo trânsito em julgado dos recursos pendentes.



    Aduz que, no caso, não há parte incontroversa, pois o Agravo de Instrumento pendente de julgamento poderá levar a extinção da presente execução, caso a tese da ser vitoriosa (Doc. 169, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 185), o RE foi admitido. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a expedição de precatório depende do trânsito em julgado tanto da decisão que reconhece a obrigação de a Fazenda pagar quantia, quanto das defesas porventura opostas pelo ente público na fase de execução. Nesse sentido:



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.



    (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2016)”



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 



    5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5708 AgR, Plenário, Plenário, Min Presidente, DJ de 9/9/2025)



    Em seu RE, a FUNASA sustenta que “não há parte incontroversa, uma vez há Agravo de Instrumento pendente de julgamento n.º 0802681-25.2023.4.05.0000 no TRF/5, o qual poderá levar a extinção da presente execução, caso a tese da ser vitoriosa”.



    Efetivamente, pende de julgamento Recurso Especial no referido Agravo de Instrumento, de modo que não estão esgotadas todas as defesas do ente público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir a liberação dos valores pleiteados nestes autos.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente